Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-80.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Julgamento antecipado da lide – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Revisional – Contratos de Empréstimo Pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade –

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Julgamento antecipado da lide – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Revisional – Contratos de Empréstimo Pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) – Prática abusiva – Artigo 51, IV e §1o, CDC – Necessidade de recálculo do contrato – Adequação à taxa média de mercado – Aplicação da tese firmada no REsp Repetitivo no 1.061.530/RS – Restituição de forma simples – Ausência de má-fé – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Sucumbência exclusiva da ré – Autor que sucumbiu em parte mínima dos pedidos – Artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC.
Recurso provido em parte.